Tribunal: TJMT
Processo: 1010594-33.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010594-33.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO ARAUJO CORTES - CPF: 726.343.161-00 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), RAPHAEL DIAS DA CONCEICAO - CPF: 029.862.501-65 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA. PRETENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Horas Extras.
O
trabalho

como
Guarda Municipal de Várzea Grande
em
jornada superior
a
12 horas, com 36 horas de
descanso
,
ou

180
horas

mensais
,
deve
ser
compensad
o
com
folga

ou

remunerad
o
(art. 47 d
a
Lei Municipal 4.167/2016 e
Súmula
444 do STJ). O
trabalho

extraordinário

deverá
ser
registrado

em
banco de horas e o
pagamento

ocorrerá

somente

quando
a
compensação
com
folga

não
for
possível
(
arts
. 5o, § 4o, 7o, §§ 1o e 2o, e 8o, § 1o, do
Decreto
no 73/2016).
Não

havendo

prova
de que a
parte

reclamante

efetivamente

trabalhou

em
jornada
extraordinária
e que
não

houve

folga

compensatória
,
é

indevido
o
pagamento
de horas extras.
No
presente

caso
, as
escalas
de
trabalho
,
juntadas
com
a

inicial
(ID 245079167/PJe2),
não

são

suficientes
para
comprovar
o
efetivo

trabalho

além
das 12 horas
diárias

ou
180
mensais
.
Ademais
, a
planilha
que
apura
a
quantidade
de horas extras a
serem

pagas
,
além
de
ser

apócrifa
,
não

demonstra
o
trabalho

além da
jornada regular de
trabalho
. P
ela
insuficiência
de
provas
, decide-se
em

desfavor
da
parte

reclamante
, a quem competia o
onus

probandi
.
O p
leito
, portanto, é

improcedente
. O
juízo
de
primeiro

grau

assim

se
manifestou
quanto à questão
:
"
Não

há

como

mensurar
, entre outros
fatores
, o tempo
efetivo
de
serviço
entre as jornadas de
trabalho

durante
o
período

pleiteado
, a
ocorrência
do
descanso
e
intervalos
, se
lhe

foi

omitido
e,
em

caso

positivo
, qual o
período
da
suposta

omissão
, se
houve a ocorrência de remanejamento das escalas e, por

consequência
, se
seriam

devidas
as horas extras.
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010594-33.2024.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
RAPHAEL DIAS DA CONCEICAO e LEONARDO ARAUJO CORTES

Recorrido
:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RAPHAEL DIAS DA CONCEICAO e LEONARDO ARAUJO CORTES

ajuiz
a
ram

reclamação

em
face d
a

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
.
Noticiaram
que
houve
trabalho

em
jornada
extraordinária
e
requereram
o
pagamento
de horas extras.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc.,
Trata
-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
proposta

por
LEONARDO ARAUJO CORTES e RAPHAEL DIAS DA CONCEICAO,
em
face
do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
objetivando
a
condenação
do
ente

público

ao

pagamento

atualizado
dos
valores

relativos
a horas
extraordinárias
.
Citado
, o
requerido

apresentou

contestação
. É o breve
relatório
,
ainda
que
dispensado
,
conforme

inteligência
do
artigo
38, da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009. DO PEDIDO DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO OS PROCESSOS
Imperioso

tecer

esclarecimentos

quanto
a
questão

suscitada

pelo

demandado

em

relação

a

existência
de outros
processos
com
os

mesmos

aspectos

deste
,
ocorrendo

em

consequência
que esses
sejam

reunidos
para
julgamento
conjunto
os

processos

mencionados
pela
parte

requerida
,
evitando
,
assim
, a
prolação
de
decisões

conflitantes

ou

contraditórias

caso

decididos

separadamente
.
A

exegese
do art. 55 do CPC, leva-se
a

analisar
a
finalidade
do
instrumento
,
processo
, que é a
pacificação
social,
resolvendo
o
conflito
entre
os

indivíduos
, e
entender

a

influência
que
o

direito
processual assume no
direito
material.
Confira
-se: Art. 55.
Reputam
-se
conexas
2 (duas)
ou

mais

ações

quando

lhes
for
comum
o
pedido

ou
a causa de
pedir
. § 1o
Os

processos
de
ações

conexas

serão

reunidos
para
decisão

conjunta
, salvo se um deles
já

houver

sido

sentenciado
. § 2o
Aplica
-se o
disposto
no
caput :
I - à
execução
de
título
extrajudicial e à
ação
de
conhecimento

relativa

ao

mesmo

ato

jurídico
; II -
às

execuções

fundadas
no
mesmo

título

executivo
. § 3o
Serão

reunidos
para
julgamento
conjunto
os

processos
que
possam

gerar

risco
de
prolação
de
decisões

conflitantes

ou

contraditórias

caso

decididos

separadamente
,
mesmo

sem

conexão
entre
eles
. (
negritei
). O §3 do art. 55 do CPC,
mencionado

pelo

requerido
,
descreve
que
mesmo

sem

conexão
entre
os

processos
, esses
devem
ser
reunidos

quando

possam

gerar

risco
de
prolação
de
decisões

conflitantes

ou

contraditórias

caso

decididos

separadamente
,
assim

não

importando
se entre
os

processos
for
comum
o
pedido

ou
a causa de
pedir
, tendo a
sua

gênese

nas

relações
de
direito
material. Sendo
assim

na

presente

fase
processual,
não

há

como

afirmar
que a
sentença

desse

processo

irá

gerar
um
conflito

ou

uma

contradição
com outros
processos
,
sem

analisar
o
direito
material individual
solicitado

por

cada

parte

nos

processos

mencionados

pelo

requerido
, e
aplicar

a

interpretação
de lei
ao

caso
para
cumprir
com o
objetivo
da
pacificação
social. Nessa
fase
processual
visando
a
não

colisão
entre o interesse
público

secundário
(
erário
) e
determinado
interesse particular,
haja
vista que
este

somente

poderá
ser
analisado
no
caso

concreto
,
não

havendo

falar

em

supremacia
in
abstracto
do interesse
público

secundário

sobre
o
interesse particular, pois

a

instrumentalidade
do
processo

como

uma
forma de
interferência

positiva
, que visa
atingir
o principal
objetivo
o
alcance
da tutela
jurisdicional
. E
pautando
-se, no
poder

concedido

pelo
art. 3o da LEI No 12.153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009, o
direito
material do polo
ativo
da
presente

demanda
,
mesmo
que
constitui
causa de
pedir
e
pedido

parecido
com
os
que
constam

nos

processos

mencionados

pelo

requerido
,
julgar

este

conexo
com outros
processos

nesse

momento
processual,
prejudicaria
a
parte

autora
com
questões

meramente

processuais

na

sua

obtenção
de
bem

jurídico
individual
tutelado
,
haja
vista que
determinados

valores

fundamentais

exigem

cuidados

específicos
e
proporcionais
que
lhes

assegurem
o
resultado

mais

próximo

possível
do ideal de
justiça
. Art. 3oO
juiz

poderá
, de
ofício

ou
a
requerimento
das partes,
deferir

quaisquer

providências

cautelares
e
antecipatórias
no
curso
do
processo
, para
evitar

danos
de
difícil

ou
de incerta
reparação
.
Ademais
,
permitindo
a
cada

servidor

público
o
exercício
de
seu

direito
de
ação
,
seja
de forma singular -
postulando
a
devida

indenização
para
cada
um dos
mesmos
-
ou

por

meio
de
cumulação
dos
pedidos

em

uma

única

ação
, tendo
em
vista a
conexão

existente
. Em tais
casos
, o
legislador

previu

instrumentos
com
finalidade
de
contracautela
. Como fez no o art. 18 da LEI No 12.153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009, que
explica
que
o

meio
processual
mais

adequado
para o
deferimento

ou

não
do
solicitado

pelo

requerido
é o
pedido
de
uniformização
de
interpretação
de lei, que é
processado
, no Superior Tribunal de Justiça, de
incidente
de
uniformização
da
jurisprudência
dos
Juizados

Especiais

Federais
.,
vejamos
: Art. 18.
Caberá

pedido
de
uniformização
de
interpretação
de lei
quando

houver

divergência
entre
decisões

proferidas

por

Turmas

Recursais

sobre

questões
de
direito
material. § 1o O
pedido

fundado

em

divergência
entre
Turmas
do
mesmo
Estado
será

julgado

em

reunião

conjunta
das
Turmas

em

conflito
, sob a
presidência
de
desembargador

indicado

pelo
Tribunal de Justiça.
Portanto

este

processo
à luz da LEI No 12.153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009,
devendo
ser
aferida
a
competência
do
Juízo

não
pela
totalidade
das
ações
, mas sim de forma
individualizada
,
analisando
-se
cada

uma
das
demandas
e
podendo
ser o
momento
processual
óbice
para a
reunião
de
processos
,
amparado

nos

mesmos

termos
da
Súmula
235 do STJ “A
conexão

não

determina
a
reunião
dos
processos
, se um deles
já

foi

julgado
”, que
afirma
que
o

momento
processual da causa
pode
ser um
óbice
para a
reunião
dos
processos

até

mesmo

quando

conexos
. Nesse
passo
,
em
que
pese

os

fundamentos
do
requerido
, logo,
não

há

litispendência
,
coisa

julgada
,
conexão
,
tampouco

relação
que
possa

causar

conflito

ou

contradição

em

decisão
de
vários
outros
processos

até
o
presente

momento
processual
deste
.
Fica

rejeitado
,
destarte
, o
pedido
de
reunião
dos
processos
para a
prolação
de
sentença
. FUNDAMENTAÇÃO
Não

há

necessidade
da
produção
de
outras

provas
, para
além
das
documentais
,
motivo

pelo
qual a
lide

será

julgada

na
forma do art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Aponta a
parte

requerente
que
são

servidores

públicos

investidos
no cargo de Guarda Municipal junto
ao

corpo
da Guarda Municipal de Várzea Grande,
lotados

na

Secretaria
Municipal de
Defesa
Social.
Afirmam
que
trabalham
sob o regime de
escala
de
serviço
de
acordo
com o
Decreto
no 73/2019, que
dispõe
que
sobre
a Jornada de
Trabalho
dos
Guardas

Municipais
,
definindo
as jornadas
em
Serviço
operacional
, Serviço de
expediente

administrativo
,
Atividades
de Ensino e
Instrução
e
Formatura
Geral, e para
atender
as
peculiaridades
das
atividades
a
serem

desenvolvidas

foram

estabelecidos

turnos
de
trabalho
de 06 (seis) horas, 08 (
oito
) horas e 12 (doze) horas com
modalidades
de
serviço
de
patrulhamento

ostensivo
a
pé
,
ciclístico
,
patrulhamento

ostensivo

motorizado
(duas e
quatro

rodas
) e
policiamento

em

postos

fixos
. A Lei
Complementar
4126/2015 que
dispõe

acerca
da jornada de
trabalho

extraordinário
e do banco de horas no
âmbito
municipal
estabelece
que: Art. 2.o O
Setor
de
Recursos
Humanos das
Secretarias

organizarão
o
cronograma
para
compensação
das horas
extraordinárias

exercidas

pelos

servidores

abrangidos

por

esta
lei. Art. 3.o A jornada
extraordinária

será

desempenhada

por

expressa

autorização
dos
Secretários

Municipais
que
encaminharão

ao

Setor
de
Recursos
Humanos da pasta
respectiva

os

documentos
para
anotação
.
Já
o
Decreto
no 73/2016 que
dispõe

acerca
da Jornada de
Trabalho
dos
Guardas

Municipais
de Várzea Grande
estabelece
: Art. 5o
As
jornadas de
serviço

operacionais

serão

estabelecidas

conforme
art. 6o,
parágrafo

único
, do
presente

Decreto
,
preferencialmente

em

turnos
de: I. 06 (seis) horas; II. 08 (
oito
) horas, e III. 12 (doze) horas. §1o Com a
finalidade de atender as peculiaridades das atividades a serem

desenvolvidas
, o Comandante
poderá

propor

turnos

diferentes
dos
estabelecidos
no caput e
incisos

deste

artigo
,
observando
as
normas
do
artigo
4o
também

deste

decreto
. §2o Para
os

serviços

em

postos

fixos
, que
abrangem

todos

os

trabalhos

necessários

ao

funcionamento
e
guarda
da
unidade
,
os

turnos

serão
de 12 (doze) horas,
podendo
-se
adotar

quadro
de jornada de
trabalho

diferenciadas

em

situações

excepcionais
,
observado
o art. 4o do
presente

Decreto
. §3o
Cumprida
a jornada que
trata
o caput e
incisos

deste

artigo
, o Guarda Municipal
em

gozo
de
folga

ou

período
de
descanso
que for
empregado

em

reforço
do
serviço
,
terá

direito
a
realizar
a
compensação
das horas
referentes
à jornada de
trabalho

extraordinária
; §4o
Havendo

necessidade

justificável
de
prorrogação
de carga
horária
de
serviço
,
além
do
horário

previsto
, sempre
em

caráter

excepcional
, e
desde
que
autorizado
pela
chefia

imediata
,
será

garantido
o
registro
de banco de horas e o
direito
à
compensação
,
conforme

disposto

na
Lei Municipal no 4. 126/2.015. E,
ainda
, a Lei
Complementar
no 4127/2015
estabelece

em

relação

ao

abono

salarial
: Art. 1.o
Fica
o
Chefe
do Poder
Executivo
Municipal
autorizado
a
conceder

abono

salarial

aos

servidores

públicos

municipais
do
Município
de Várzea Grande – MT Art. 2.o O
abono

salarial

descrito
no caput
deste

artigo

poderá
ser
concedido

aos

servidores
do
quadro

efetivo
da
Administração

Direta
e
Indireta
,
desde
que
justificado

pelo

Secretário
Municipal da pasta
na
qual se
encontram

lotados
,
observados

os

seguintes

critérios
: I – o volume de
atividades

desenvolvidas

extraordinariamente
as
funções
; II – a
complexidade
das
funções

desenvolvidas
; III – o
grau
de
responsabilidade

exigido
para o
exercício
da
função

por

erros
,
valores
, ferramentas/
equipamentos
,
subordinados
e dados
confidenciais
; IV –
planejamento
,
julgamento
e
iniciativa
. Pois
bem
. Da
análise
dos
estritos

termos
da
previsão
legal que
regulamentam
a
carreira
e a Jornada de
Trabalho
dos
Guardas

Municipais
de Várzea Grande
identifico

a

autorização

quanto
o
cumprimento
de jornada
extraordinária
.
Contudo
,
evidencia
-se que
tal

cumprimento
é
condicionado

a

autorização

expressa

prévia
da
chefia

imediata
do
servidor
e a
contrapartida

pode
ser
efetivada

por

intermédio
da
compensação
de banco de horas
ou

abono

salarial

pecuniário
, a
critério
da
administração

pública
. Na
tentativa
de
comprovar
o
direito

ao

recebimento
da
verba

extraordinária
as partes
requerentes

colacionam

escalas

eventuais
de
serviço
dos
anos
de 2020 a 2023 e,
fichas

financeiras
,
documentação

hábil
a
comprovar

exclusivamente
a
natureza
e regime de
seu

vínculo
com o
requerido
.
Concluo
que a
partir
do conjunto
probatório

constante

nos
autos,
não

há

como

verificar
se
efetivamente

foram

cumpridas
horas
extraordinárias

eis
que, as partes
requerentes

trabalham
sob o regime de
escala
de
serviço
de
acordo
com o
Decreto
no 73/2019 e
os

registros
de “
serviço

operacional
” que
acompanham

a

inicial

não

são

identificados

como

convocação
para
prorrogação
de carga
horária
. Sendo
assim

não
se
permite

aferir
se
retratam

apenas
a
divisão
do
turno
dos
servidores

ou

convocação
extra de jornada.
Não

há

como

mensurar
, entre outros
fatores
, o tempo
efetivo
de
serviço
entre as jornadas de
trabalho

durante
o
período

pleiteado
,
a

ocorrência
do
descanso
e
intervalos
, se
lhe

foi

omitido
e,
em

caso

positivo
, qual o
período
da
suposta

omissão
, se
houve

a

ocorrência
de
remanejamento
das
escalas
e,
por

consequência
, se
seriam

devidas
as horas extras.
Não

há

provas

acerca
da
autorização

prévia

expressa
da
chefia

imediata
para
cumprimento
de jornada
extraordinária
,
além
da
comprovação
de
pagamentos

ocasionais

discriminados

como
“
abono

salarial
”
nos

holerites
de 2020 a 2023, o que
pode
ser
identificado

como

quitação
de horas
extraordinárias

cumpridas
e
quitadas
de forma
pecuniária
.
Ademais
, é
cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos

constitutivos
do
direito
as partes
requerentes
,
como

dispõe
no
artigo
373, I, do CPC. Assim,
cumpre
que
demonstre

através
da
apresentação

mínima
de
documentos

necessários
para o
julgamento
de
seu

processo
, o que
não
o fez.
Portanto
,
diante
da
ausência
de
comprovação
de
suas

alegações

reconhece
-se que
não

há

qualquer
valor a ser
liquidado
pela
administração

pública
.
DISPOSITIVO Ante
o
exposto
,
opina
-se
por

julgar

improcedentes

os

pedidos

feitos

na

inicial
e,
por

consequência
, DECLARAR EXTINTO o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC. Via de
consequência
,
encerro
a
fase
de
conhecimento
.
Desnecessidade
de
reexame

necessário
,
por

força
do que
dispõe
o art. 11 da Lei
no
12.153/09. Sem
custas
e
honorários
(art. 55,
parte

inicial
, da Lei
no
9.099/95).
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
. À
consideração

ao

Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para
homologação
,
conforme
o
artigo
40, da Lei n. 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
. (
assinado

digitalmente
)
Adriele
Rosangela Kaiser Lemes
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos etc.,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Várzea Grande/MT, data
registrada
no
sistema
. (
assinado

digitalmente
) Hugo José Freitas da Silva Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que
há

prova
do
trabalho

extraordinário
e que a
chefia

tinha
pleno
conhecimento
e
autorizava
o
trabalho

além
da jornada regular.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos

con
t
i
d
os

na

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024